Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-33.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009371-33.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RODRIGO PEREZ LTDA - CNPJ: 34.999.470/0001-22 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), RODRIGO PEREZ - CPF: 255.460.518-17 (APELADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO(S):

RODRIGO PEREZ LTDA
E
RODRIGO PEREZ

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MORA EX RE. PREVALÊNCIA DO PACTUADO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, reconheceu a existência do débito e constituiu título executivo judicial, mas limitou a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação, substituindo-os por juros legais e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de obrigação líquida, certa e com termo prefixado, a mora do devedor configura-se automaticamente com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil, independentemente de interpelação judicial.

A natureza constitutiva da ação monitória não altera a origem contratual do débito nem afasta a incidência dos encargos pactuados, os quais refletem a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos.

A limitação dos encargos contratuais à data do ajuizamento da ação implica indevida mitigação do pactuado e pode gerar benefício indevido ao devedor inadimplente, desestimulando o adimplemento voluntário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em se tratando de dívida líquida e exigível, os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento até o efetivo pagamento, não se restringindo ao momento da propositura da demanda.

Inexistindo abusividade reconhecida nas cláusulas contratuais, deve prevalecer a incidência dos encargos conforme ajustado entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e determinar a incidência dos encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:

“1. Em ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, os encargos contratuais incidem desde o inadimplemento até o efetivo pagamento, não se limitando à data do ajuizamento da ação.

2. A judicialização do débito não afasta a aplicação das cláusulas contratuais válidas, sob pena de enriquecimento indevido do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 397; CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 17.06.2024; STJ,
AREsp
2.089.797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, N.U 1004835-05.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1020080-90.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de RODRIGO PEREZ LTDA e RODRIGO PEREZ, nos autos da ação monitória ajuizada pela ora apelante, processo no 1009371-33.2024.8.11.0006, originário da 2a Vara Cível de Cáceres/MT.

A parte autora ajuizou ação monitória visando à cobrança do valor de R$ 79.064,19, oriundo dos contratos C21131162-2 e C21131386-2, vinculados à conta corrente no 68481-1, de titularidade dos requeridos. Alegou que os créditos foram disponibilizados por meio de canais eletrônicos, mediante uso de senha pessoal e intransferível, e que os devedores deixaram de adimplir as obrigações assumidas.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID. 356416384),
dando parcial procedência
:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em desfavor de RODRIGO PEREZ EIRELI e RODRIGO PEREZ, todos devidamente qualificados no feito.

A parte autora objetiva a condenação das partes requeridas ao pagamento deR$ 79.064,19 (setenta e nove mil, sessenta e quatro reais e dezenove centavos). Conforme a inicial, a dívida cobrada judicialmente pelo banco demandante é referente aosContratos C21131162-2 (R$ 74.116,03) e C21131386-2 (R$ 4.948,16),vinculados àConta-Correnteno 68481-1.

A petição inicial (Id. 164974210) foi instruída com aProposta de Admissão(Id. 164974219), extratos deConta-Corrente(Id. 164974220), fichas gráficas dos contratos (Id. 164974221 e 164974223) e memórias de cálculo (Id. 164974222 e 164974224). Após o recolhimento das custas (Id. 165756698), foi expedido mandado (Id. 165963643), e os requeridos foram devidamente citados (Id. 170554365 e 170556195).

Os requeridos opuseram Embargos à Monitória (Id. 172879626). Em síntese, argumentaram a ausência de prova inequívoca da dívida, sustentando a falta de contrato formal assinado. Alegaram, ainda, excesso de cobrança, aduzindo que a autora teria omitido pagamentos já realizados, especificamente as primeiras09 (nove)parcelas doContrato C21131162-2e as primeiras13 (treze)doC21131386-2. Por fim, defenderam a abusividade da taxa de juros de 4,39% a.m., bem como a indevida aplicação de encargos contratuais após o ajuizamento da ação, requerendo a concessão da justiça gratuita e a designação de audiência de conciliação.

A parte autora apresentou Impugnação aos Embargos (Id. 175521150). Em sua manifestação, pugnou pela rejeição liminar dos embargos, visto que os réus não apresentaram o valor que entendem correto, nos termos do art. 702, §2o, do CPC. Arguiu a inépcia do pedido de justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência e defendeu a suficiência dos documentos apresentados (Súmula 247/STJ), explicando que os contratos foram firmados digitalmente mediante senha pessoal. No mérito, sustentou que a inadimplência ocorreu exatamente após as parcelas que os réus alegam ter
pago
e defendeu a legalidade dos juros aplicados.

Foi determinada a intimação dos embargantes para comprovarem a hipossuficiência alegada (Id. 185049840), contudo, o prazo transcorreu
in albis
(Id. 188253289).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (Id. 191875446).

Intimadas a especificar provas (Id. 193754011), a parte autora requereu o julgamento antecipado (Id. 195551490), e os réus deixaram o prazo transcorrer
in albis
(Id. 196301235).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Do julgamento antecipado da lide

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos doart. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas documentais já produzidas são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Do Indeferimento da Justiça Gratuita

De proêmio, analiso o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes nos Embargos à Monitória.

O art. 99, § 2o, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em tela, os embargantes foram devidamente intimados para colacionar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência (Id. 185049840), todavia, mantiveram-se inertes (Id. 188253289).

Ademais, tratando-se de Pessoa Jurídica e empresário, incide o teor da Súmula 481 do STJ, segundo a qual: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Os extratos bancários juntados aos autos (Id. 175521152) demonstram movimentações financeiras incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica, evidenciando fluxo de capital de elevada monta.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, exigida para a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, no caso, faz jus ao benefício da justiça gratuita, sem a devida comprovação de sua insuficiência de
recursos .
III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2o do CPC estabelece que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais .
4. A mera alegação de hipossuficiência sem apresentação de documentos comprobatórios, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, não é suficiente para deferir o benefício à pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência local. IV. Dispositivo e tese
5 .
Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso
concreto .
2. A mera declaração de insuficiência de recursos não é suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
inc
. LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, NU 1019389-10.2019 .8.11.0000, Rel.
Des .

Serly
Marcondes Alves, 2021; STF,
AgInt
no
AREsp
1697521, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2020.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184591620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Desta feita, ante a ausência de comprovação da necessidade e o decurso do prazo sem manifestação, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulada pelos embargantes.

Da ausência de prova inequívoca da dívida.

A Ação Monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
(Art. 700, I, CPC).

Os embargantes alegam que a ação não está instruída com prova inequívoca, pois falta um contrato formal assinado. Contudo, a Súmula 247 do STJ é clara: "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

A parte autora instruiu a inicial com a "Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito" (Id. 164974219), devidamente assinada pelo réu RODRIGO PEREZ como representante da pessoa jurídica
e também
como devedor solidário. Ademais, juntou as Fichas Gráficas dos contratos, os extratos detalhados da Conta-Corrente e as memórias de cálculo.

Conforme alegado pela autora e detalhado nos extratos, os créditos foram liberados diretamente na Conta-Corrente dos réus e estes se beneficiaram dos valores. A contratação por meios eletrônicos, mediante uso de senha pessoal, é prática válida e comum nas relações bancárias, razão pela qual rejeito a alegação de inépcia documental.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL No 1000853-24.2025.8.
11 .
0037 APELANTES: RAFAELA OLIVEIRA CARDOSO e RAFAELA S. DE O. LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO – DESCABIMENTO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de prova pericial, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. 2. Se a ação monitória foi instruída com Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta - Pessoa Jurídica, devidamente assinada, Extrato de Liberação em favor dos devedores e Memória de Cálculo com demonstração da evolução da dívida e discriminação clara dos encargos aplicados, restam atendidos aos requisitos do art. 700, § 2o, I, do CPC/
15 .
3. Ao alegar excesso na execução, cabe ao devedor apontar de
imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição da alegação, conforme dispõe o art. 702, §§ 2o e 3o do CPC/15.
4 .
Não demonstrada a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora. 5. Recurso
desprovido.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008532420258110037, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Do mérito

Inicialmente, quanto à alegação de excesso de cobrança por supostos pagamentos não contabilizados, a tese não prospera. Os embargantes afirmam terem quitado 09 (nove) parcelas do primeiro contrato e 13 (treze) do segundo contrato.

Da análise dos autos, verifica-se que a própria autora considerou tais pagamentos. A memória de cálculo do Contrato C21131162-2 inicia a cobrança exatamente na Parcela de no 10 (Id. 164974222), e a do Contrato C21131386-2 inicia na Parcela de no 14 (Id. 164974224). Portanto, os cálculos da autora já consideram os pagamentos realizados pelos réus, não havendo excesso neste ponto.

Quanto aos juros remuneratórios, os embargantes alegam genericamente abusividade nas taxas de 4,39% a.m. e 4,99% a.m. Não assiste razão aos embargantes. As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a abusividade só se configura quando a taxa diverge exorbitantemente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não foi comprovado pelos réus.

A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora tal entendimento:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 1000986-64.2023.8.
11 .
0028 APELANTES: ESPÓLIO DE NEILE JOSE EUBANK DE ARRUDA e OUTROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO” – DOCUMENTO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA MANUSCRITA – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS SISTÊMICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É válida, para fins de instrução da ação monitória, a apresentação de prova escrita desacompanhada de assinatura manuscrita, desde que os documentos eletrônicos emitidos pela instituição financeira revelem, de forma clara e auditável, a existência da relação jurídica e do valor cobrado, notadamente quando não infirmados por elementos probatórios de falsidade ou manipulação. A ausência de memória de cálculo e de indicação do valor que a parte entende devido inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de cobrança, conforme preconiza o art. 702, § 2o, do
CPC .
Alegações genéricas de abusividade contratual e de anatocismo, desprovidas de fundamentação concreta ou prova técnica, não são suficientes para infirmar a validade da cobrança. Caracterizada a inadimplência e não comprovado o pagamento, impõe-se a constituição do título executivo judicial. Manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória. Recurso
desprovido .
Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009866420238110028, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2025)

Todavia, no que tange à incidência de encargos após o ajuizamento da ação, assiste razão aos embargantes.

A parte autora pretende a incidência dos encargos contratuais (juros remuneratórios, moratórios e multa) até o efetivo pagamento. Entretanto, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, a partir do ajuizamento da ação, opera-se a judicialização do débito.

Dessa forma, até a data da propositura da demanda, o valor deve ser atualizado de acordo com os encargos pactuados no contrato. Contudo, a partir do ajuizamento, a dívida deve ser corrigida monetariamente pelo índice oficial (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, vedada a cumulação com os encargos contratuais ou com a comissão de permanência neste período posterior.

Neste sentido é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA .
RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS LIMITADOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
MONITÓRIA .
RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos à
monitória opostos
em face de ação monitória baseada em contrato de confissão de dívida. No primeiro grau, a sentença reconheceu a validade do documento apresentado pelo embargado, constituindo título executivo judicial, e limitou a incidência de juros de mora a 1% ao
mês .
Ambas as partes interpuseram apelações, reiterando pedidos de justiça gratuita. Contudo, o recurso do embargante/recorrente Márcio da Costa Marques foi não conhecido por deserção, ante a ausência de preparo após indeferimento do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de confissão de dívida apresentado pelo embargado é apto a instruir a ação monitória e constituir título executivo judicial; (
ii
) determinar a limitação da incidência de encargos contratuais ao período anterior ao ajuizamento da ação
monitória .
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O contrato de confissão de dívida apresentado pelo embargado constitui prova escrita idônea para sustentar a ação monitória, atendendo ao disposto no art. 700 do CPC, pois reflete uma novação da dívida e confissão de obrigação em quantia líquida e
certa .
2. Os embargantes não produziram prova suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados, especialmente no que se refere à alegação de quitação, que não foi corroborada por qualquer comprovação documental. 3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a sentença que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza constitutiva.
Assim, os encargos contratuais incidem apenas até o ajuizamento da ação monitória, sendo aplicáveis após essa data os juros de mora legais de 1% ao mês e a correção monetária com base no INPC, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4. Não há reparos a serem feitos na sentença quanto aos consectários legais aplicados ou à majoração dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade em face do beneficiário da justiça
gratuita .
IV. DISPOSITIVO Recurso do embargante Márcio da Costa Marques não conhecido por deserção. Demais recursos conhecidos e desprovidos.
V .
TESE DE JULGAMENTO 1. O contrato de confissão de dívida configura documento escrito apto a instruir ação monitória e constitui título executivo judicial nos termos do art. 700 do CPC.
2 .
Os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação monitória, e, após, aplicam-se apenas correção monetária com base no INPC e juros de mora legais de 1% ao mês a partir da
citação, conforme art. 405 do Código Civil. 3. A sentença que converte mandado monitório em título executivo judicial tem natureza constitutiva e não confere executividade ao documento que fundamentou a
monitória .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00022244820178110028, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2025).

Assim, o acolhimento parcial dos embargos é
medida
que se impõe, tão somente para adequar a forma de atualização do débito a partir da propositura da ação.

DISPOSITIVO

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Com amparo nos fundamentos expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, tão somente para afastar a incidência dos encargos contratuais sobre o débito a partir da data do ajuizamento da ação;

b) Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 79.064,19 (setenta e nove mil, sessenta e quatro reais e dezenove centavos), valor apurado na data do ajuizamento, sobre o qual deverão incidir, em substituição aos encargos afastados, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar de 08/08/2024 até o efetivo pagamento;

c) Considerando a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC;

d) Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias;

e) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 356416385), suscitando a seguinte tese recursal:

Incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação

A apelante requer a reforma da sentença para que sejam mantidos os encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, com a consequente improcedência total dos embargos à monitória.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 356416390), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que a limitação dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação encontra amparo na jurisprudência consolidada e na natureza constitutiva da ação monitória.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da intimação da sentença
Aba Expedientes –
Sentença (45772673) - Prioridade: Normal - ID do documento (217636290)
– PJE 1o Grau
) e do comprovante de preparo recursal (ID. 356416387)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO(S):

RODRIGO PEREZ LTDA
E
RODRIGO PEREZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em face da sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de RODRIGO PEREZ LTDA e RODRIGO PEREZ, processo no 1009371-33.2024.8.11.0006, originário da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, a qual acolheu parcialmente os embargos monitórios, tão somente para afastar a incidência dos encargos contratuais sobre o débito a partir da data do ajuizamento da ação, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 79.064,19, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de 08/08/2024 até o efetivo pagamento.

O Juízo fundamentou que, a partir da judicialização do débito, a dívida passa a ser regida pelo regime legal aplicável aos títulos judiciais, razão pela qual os encargos contratuais cedem lugar aos juros legais e à correção monetária.

Em suas razões recursais (ID. 356416385), a apelante sustenta, em síntese, que os contratos foram firmados de maneira voluntária pelos requeridos, que ao transacionarem com a Cooperativa, anuíram com os encargos, os quais se encontram em consonância com o praticado pelo mercado naquele período.

Argumenta que alterar o ajuste realizado entre as partes viola a autonomia da vontade, a boa-fé contratual e a observância ao pacto contratual, ou seja, o princípio do
pacta sunt servanda
, onde ficaram estabelecidos os direitos e penalidades da obrigação assumida, devendo ser respeitados a fim de promover estabilidade e segurança nas relações.

Defende que o caso em tela se refere a créditos concedidos e não pagos de acordo com o firmado, logo, os juros previstos nas contratações devem continuar até que haja o pagamento integral.

Invoca precedente desta Corte no sentido de que os encargos contratuais pactuados, incluindo juros remuneratórios e demais encargos da inadimplência, devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data de ajuizamento da ação, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, desestimulando o adimplemento tempestivo da obrigação.

Requer a reforma da sentença para que sejam mantidos os encargos contratuais após o ajuizamento, com a consequente improcedência total dos embargos à monitória.

Em contrarrazões (ID. 356416390), o apelado rebate os argumentos recursais, sustentando que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto analisou corretamente a natureza jurídica da obrigação debatida e aplicou, de forma adequada, o regime jurídico incidente aos encargos após a judicialização do débito.

Argumenta que o Juízo de origem reconheceu que os encargos previstos nos contratos bancários celebrados entre as partes incidem regularmente até a data do ajuizamento da ação monitória, momento em que o crédito é levado à apreciação jurisdicional e passa a submeter-se ao regime próprio das obrigações judicialmente constituídas.

Defende que a ação monitória possui natureza constitutiva, convertendo o título originariamente desprovido de força executiva em título executivo judicial, alterando-se a própria natureza do crédito perseguido, que deixa de ser mera obrigação contratual para assumir contornos de obrigação judicializada, sujeita aos consectários legais definidos pelo ordenamento.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça do Paraná no sentido de que, na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Sustenta que não se trata de desconsiderar o contrato firmado entre as partes, mas de reconhecer que seus efeitos não podem se projetar indefinidamente no
âmbito processual, sob pena de esvaziar a própria função da atividade jurisdicional e da sentença constitutiva proferida na ação monitória.

Argumenta que a pretensão recursal da apelante, ao defender a manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, ignora essa alteração da natureza do crédito e busca perpetuar cláusulas negociais em momento no qual já não subsiste a fase de execução voluntária da obrigação, mas sim a fase de satisfação judicial do débito.

Defende que tal interpretação, além de contrariar a lógica do procedimento monitório, resultaria em indevida sobreposição entre encargos contratuais e consectários legais, desequilibrando a relação processual em favor do credor. Pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação.

Insurge-se a apelante contra o afastamento dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, ao argumento de que os contratos foram firmados de maneira voluntária pelos requeridos e que os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

O apelado, por sua vez, sustenta que a limitação dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação encontra amparo na jurisprudência consolidada e na natureza constitutiva da ação monitória.

A questão central consiste em definir se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória.

Pois bem. Em análise ao caderno processual, verifica-se que a apelante é credora dos apelados da quantia líquida e certa de R$ 79.064,19, decorrente de inadimplemento dos contratos C21131162-2 e C21131386-2, vinculados à conta corrente no 68481-1, conforme documentos esposados com a inicial.

Como visto, trata-se de débito incontroverso, considerando que a sentença reconheceu a existência da dívida e constituiu o título executivo judicial, bem como é oriundo de obrigação positiva e líquida, com termo prefixado, sendo que a mora flui i
pso
iure
desde o momento do vencimento.

Assim, é de reconhecer que não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do art. 397 do Código Civil:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

Aliás, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda, sob pena de beneficiar o devedor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2072238 RJ 2022/0042742-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)"

"DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)"

Nesse sentido,
esta
Egrégia Corte já teve a oportunidade de decidir:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM INCIDIR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1.Apelação
cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o crédito exequível em ação monitória, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida ou se
devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 5. A sentença recorrida violou a cláusula contratual ao limitar os encargos ao ajuizamento, desconsiderando que a obrigação permanece inadimplida até o pagamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 2. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, AI 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025. (N.U 1004835-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)"

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021) (N.U 1002659-04.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)"

Cito, ainda, que este foi o resultado em diversos julgados similares desta Egrégia Câmara, a exemplo:
(N.U 1020080-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)
,
(N.U 1006715-98.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

e
(N.U 1002851-12.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)
.

Assim, deve haver a retificação da sentença neste ponto, visto que devem incidir os encargos na forma apontada pelos títulos cobrados.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que os encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados e a partir do vencimento da obrigação, até o pagamento da dívida, mantendo-se, na integralidade, a
r.
sentença recorrida nos demais pontos.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026